Tribunal: STF
Processo: Rcl 79594
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão que julgou procedente a reclamação, a fim de cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, levando em consideração o decidido por esta Corte nos autos das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Em suas razões, a agravante alega, preliminarmente: i) a nulidade da decisão por ausência de citação da beneficiária, nos termos do art. 989, inciso III, o que violaria o art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal; ii) a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias; e iii) que haveria má-fé por alteração dos fatos, porquanto não houve qualquer discussão quanto a constitucionalidade do art. 8º da LC 173/2020 nos autos.



    Quanto ao mérito, aduz, in verbis, que:



    “(...) com o devido respeito, a decisão agravada, ao dispor em sua fundamentação somente quanto à constitucionalidade do art. 8º da Lei 173/2020 – que não foi objeto de discussão - , deixou de analisar o real mérito da questão, que trata sobre a promoção/progressão de carreira já prevista em lei anterior e não incluída nas vedações da Lei Mansueto. 



    Cumpre registrar que idêntica matéria já foi apreciada pelo Sr. Ministro Nunes Marques, Relator da Reclamação nº 55609/RS, igualmente interposta pelo Município de Bento Gonçalves, cuja decisão abaixo colacionada rejeitou a reclamação interposta, uma vez que, como nos caso desses autos, não houve declaração de inconstitucionalidade do art. 8º, I, da LC 173/2020, verbis:



    (...)



    Com efeito, o mérito da questão se restringe a não inclusão das promoções e progressões na Lei nº 173/2020, o que já foi alvo de Notas Técnicas do Ministério da Economia e da Procuradoria Geral Federal. 



    A Lei Complementar nº 173/20 estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19). Seu artigo 8º versa sobre a proibição de concessão de vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração e outras medidas que possam gerar aumento de despesas relacionadas a gastos com pessoal até o fim de 2021. 



    No entanto, as progressões e promoções não se enquadram em nenhuma das hipóteses, pois são concedidas a partir de critérios estabelecidos em regulamentos específicos. No presente caso, a lei que regulamenta seu direito à troca de classe é a Lei Complementar 77 de 2004. Vejamos o §8º do artigo 31:



    (...)



    Através da Nota n. 00019/2020/CONS/PFUFG/PGF/AGU, a Procuradoria-Geral Federal juntamente com a Advocacia-Geral da União, fez suas considerações a respeito do artigo 8º da Lei Complementar 173/20:



    ‘(...) Em face da insegurança jurídica as progressões e promoções funcionais, incentivo à qualificação e retribuição por titulação dos servidores podem continuar sendo concedidas por portarias uma vez que estão previstas em Lei anterior a calamidade pública (Lei12.772/2012 e Lei 11.091/2005)



    (...)



    Dessa forma, as progressões e promoções funcionais podem continuar sendo concedidas por portarias, uma vez que estão previstas em Lei anterior a calamidade pública, como corretamente decidiu o Julgador de Primeiro Instância”. (eDOC 31)



    Ao final, requer:



    “1) Seja declarada a nulidade da decisão, por ausência de citação do beneficiário, ora Agravante; 



    2) Não sendo esse o entendimento, a reforma da decisão agravada, com o fim de não admitir a reclamação interposta, em virtude da ausência de esgotamento da instância ordinária; 



    3) Não sendo esse o entendimento, o que não se crê, a reforma da decisão agravada, com o fim de não admitir a reclamação interposta por ausência de interesse recursal; 



    4) Ultrapassadas as preliminares arguidas, no que não se acredita, no mérito, seja dado total provimento ao presente AGRAVO REGIMENTAL, para o fim de julgar improcedente a Reclamação Constitucional”. (eDOC 31) 



    Intimado, o Município agravado ofereceu contrarrazões, refutando as preliminares deduzidas pela agravante e, no mérito, sustentou, em síntese, que a decisão reclamada, ao não observar o disposto na legislação federal, “acaba por negar a efetividade das decisões prolatadas pelo STF, que entendeu pela constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020”. (eDOC 39)



    Ao final, pugnou pela manutenção da decisão agravada.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Agravo regimental interposto contra decisão de procedência de reclamação ajuizada para garantir a observância do decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e Tema 1137/RG. Alegada ausência de declaração de inconstitucionalidade do art. 8º da LC 173/2020. Decisão agravada que está em harmonia com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Parecer pelo desprovimento do recurso.”



    É o relatório.



    Decido.



     Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 28, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação, nos seguintes termos:



    Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Bento Gonçalves contra acórdão proferido pelos Juízes das Turmas Recursais Reunidas do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0019424-66.2022.8.21.9000, assim ementado:



    “TURMAS RECURSAIS DA FAZENDA PÚBLICA REUNIDAS. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO. CONCESSÃO DE VANTAGENS. PERÍODO AQUISITIVO IMPLEMENTADO DURANTE A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. LEI MANSUETO. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE E UNIFORMIZAÇÃO COM EDIÇÃO DE ENUNCIADO NOS SEGUINTES TERMOS: ‘No Município de Bento Gonçalves, é devida a contagem do tempo para a progressão de classe do servidor do magistério municipal, afastando a interrupção do tempo aplicada em razão da Lei Complementar nº 173/2020, diante da anterioridade da Lei do Plano de Carreira do Magistério e em conformidade com a referida Lei Complementar Municipal nº 77/2004. Devido o pagamento das diferenças remuneratórias vencidas e vincendas até o restabelecimento da progressão de classe em folha de pagamento”. (eDOC 25 /ID:dc15613a, p. 1).



    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em síntese, ofensa ao decidido nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, todas de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, nas quais o STF assentou a constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da Lei Complementar 173/2020. 



    Nesses termos, argumenta que:



     “(...) a decisão confirmada pela Turma Recursal, ao entender que bastava que a previsão legal quanto à concessão da vantagem fosse anterior à lei mansueto, realizou interpretação restritiva do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, o qual foi julgado constitucional por este Colendo STF.



    A teor do disposto no art. 8º, I, da Lei Complementar nº 173/2020, é vedado conceder, ‘a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares’. 



    E, além disso, é vedado ‘contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço’. 



     Sob este aspecto, cabe-nos transcrever os arts. 30 e 31 da Lei Complementar Municipal nº 77/2004 (que estabelece o plano de carreira do magistério publico municipal), que demonstram que a promoção se trata de um ‘aumento de despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço’. Vejamos: 



    Art. 30 — Promoção é a passagem do profissional da educação de uma determinada classe para a imediatamente superior. 



    Art. 31 — As promoções obedecerão ao critério de tempo de exercício mínimo em cada classe, cursos de atualização e aperfeiçoamento e avaliação de desempenho. 



    Diante disto, independente da previsão dos requisitos para a promoção ser anterior à Lei Complementar nº 173/2020, o fato é que, durante a vigência desta, ficou vedada a contagem de tempo para a sua aquisição em face do disposto em seu art. 8º, o que não foi observado na decisão atacada. 



    A decisão atacada, ao não observar o disposto na legislação federal, acaba por negar a efetividade das decis ões prolatadas pelo STF , que entendeu pela constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020. 



    Verifica-se, pela interpretação dada no julgado, que se esvazia o sentido da legislação, qual seja, o equilíbrio fiscal para combater a pandemia da COVID 19. 



    Ora, se a intenção fosse no sentido de que bastava que a previsão legal de promoção fosse anterior à lei mansueto, não haveria razões para a vedação de ‘contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço’“ (eDOC 1 /ID:55b68140, pp. 4-5)



    Desse modo, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a procedência da presente reclamação para cassar o enunciado prolatado pelas Turmas Recursais Reunidas no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0019424 66.2022.8.21.9000, “determinando-se seja proferida nova decisão com observância do decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6.447, 6.525, 6.442 e 6.450, bem como a Tese firmada no Tema 1.137, que assentaram a constitucionalidade do inciso IX do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020”. (eDOC 1, p. 12)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”.



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na repercussão geral, pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação. Isso porque a parte reclamante não demonstrou a teratologia do ato reclamado.



    Na espécie, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 23.03.2021. Eis o teor da ementa dos paradigmas evocados:



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 



    2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos. 



    3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 



    4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 



    5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 



    6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 



    9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 



    10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” (Grifo nosso)



    No ponto, destaco que essa Corte, reconhecendo a existência de repercussão e reafirmando sua jurisprudência, fixou a seguinte tese: É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) (RE 1.311.742/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tema 1.137, Tribunal Pleno, DJe 26.05.2021). Eis a ementa do referido paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (Grifo nosso)



    Com efeito, restou confirmada a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar 173/2020, o qual dispõe o seguinte:



     “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;



    II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;



    III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;



    IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares; 



    V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso IV; 



    VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade;



    VII - criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto nos §§ 1º e 2º;



    VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da Constituição Federal; 



    IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”. (Grifo nosso)



    Pois bem.



    In casu, verifico que a decisão reclamada determinou ser devida a contagem do tempo para a progressão de classe da servidora do magistério municipal, com base nos seguintes fundamentos: i) incide ao caso a ressalva prevista nos incisos I e VI do art. 8º Lei Complementar nº 173/2020, tendo em vista a anterioridade da Lei do Plano de Carreira do Magistério e em conformidade com a referida Lei Complementar Municipal nº 77/2004; e ii) a nota técnica SEI nº 20581/2020, de 6.6.2020, do Ministério da Economia, que afirma que as progressões e promoções não se enquadram na vedação apresentada no art. 8º da referida lei complementar. 



    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão reclamado:



    “Trata-se de ação ajuizada por JANETE MARIA SACCHETT, servidora pública do magistério municipal, em face do MUNICIPIO DE BENTO GONÇALVES, visando o reconhecimento do direito à promoção de classe B para classe C, a contar de 28/03/2021, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. 



    A ação foi julgada procedente reconhecendo o direito da parte autora à troca de classe da autora, de B para C, a contar de 01/04/2021, bem como a pagar as diferenças financeiras daí resultantes. 



    O Município de Bento Gonçalves interpôs o Recurso Inominado n° 71010315091, ao qual foi negado provimento pela Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública. 



    Em seguida, o Município de Bento Gonçalves apresentou o presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71010522571 suscitando a existência de divergência entre as Turmas Recursais da Fazenda Pública tocante a possibilidade de promoção (troca de classe), bem como pagamento de diferenças salariais daí decorrentes, com requisito temporal atingido na vigência da LC 173/2020. Sustentou, também, a inconstitucionalidade do art. o 8º da Lei Complementar 173/2020. 



    (...)



    O presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência versa acerca da possibilidade, ou não, do servidor público do Município de Bento Gonçalves, ora suscitante, ter direito à promoção de classe, assim como ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes, durante a vigência da Lei Complementar Federal nº 173, de 27/05/2020 – Lei Mansueto, em especial da disposição do art. 8º, inc. I. 



    A Primeira e a Terceira Turmas Recursais reconhecem o direito de servidor, desde que haja previsão legal anterior ao início da vigência da Lei Mansueto, ainda que o período aquisitivo tenha sido implementado na vigência da LC nº 173/2020. 



    Por outro lado, a Segunda Turma Recursal entende não ser possível e entende que o servidor não tem direito a percepção de vantagens, quando o respectivo período aquisitivo for implementado na vigência da Lei Mansueto, ante a proibição, a qualquer título, da concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração aos servidores, bem como a contagem como de período aquisitivo. 



    (...)



    Ressalto que, reiteradamente, os entes públicos, seja Municípios ou Estados, interpretaram as disposições da Lei Mansueto como contrários à contagem do respectivo período como aquisitivo de vantagens. No entanto, a vedação imposta durante o período pandêmico, a fim de resguardar a saúde financeira dos Entes no enfrentamento da pandemia da Covid19, dizia respeito a novas despesas, mas não aquelas em que os requisitos para a concessão do direito se implantaram antes vigência da Lei Complementar nº 173/2020.



    Importante frisar que a constitucionalidade do art. 8º da lei Mansueto restou assegurada pelo STF quando do julgamento do Tema 1137, que fixou a seguinte tese: ‘É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).’ 



    Além disso, Lei Complementar nº 173/2020 dispôs, no seu artigo 8º, a vedação da concessão de vantagens a qualquer título a servidores públicos, excepcionando duas circunstâncias: a) decisão transitada em julgado; b) determinação legal anterior à calamidade pública, nos seguintes termos:



    (...)



    No caso da suscitada, a Lei Complementar Municipal nº 77/2004, que regulamenta o Plano de Carreira do Magistério no âmbito do Município de Bento Gonçalves. é anterior à Lei Mansueto e que, conforme entendimento que trarei, não é por ela afetada.



    Nesse sentido:



    (...)



    Logo, percebe-se que a obrigação do Ente público em conceder a progressão decorre de determinação legal anterior a LC nº 173/2020, conforme o previsto no inciso I do artigo 8º. 



    A fim de aclarar a referida Lei Complementar Federal, sobre as progressões e promoções nas carreiras, o Ministério da Economia editou a nota técnica SEI nº 20581/2020, de 06/06/2020, concluindo, no item 17, que: 



    ‘Ao analisar conjuntamente o disposto no inciso I e no inciso IX do art. 8º da Lei Complementar nº 173, de 2020, entende-se que as progressões e promoções, por exemplo, não se enquadram na vedação apresentada em tais dispositivos, uma vez que tratam-se (sic) de formas de desenvolvimento nas diversas carreiras amparadas em leis anteriores e que são concedidas a partir de critérios estabelecidos em regulamentos específicos que envolvem, além do transcurso de tempo, resultado satisfatório em processo de avaliação de desempenho e em obtenção de títulos acadêmicos. Conclui-se, portanto, que para essa situação, tal vedação não se aplica’. 



    Conclui-se, portanto, que a parte autora faz jus a progressão de classe, nos termos previstos nos artigos 30 e 31 da Lei Complementar Municipal nº 77/2004, acima transcrita.”(eDOC 25/ID:dc15613a, pp. 2-9, grifo nosso)



    Melhor analisados os fundamentos da decisão reclamada, assim como as razões expostas no agravo, entendo que a reclamação não merece seguimento. 



    Ao contrário do alegado pelo reclamante, não há descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nas ADIs 6.442, 6.447, 6.525 e 6.450, e no RE 1.311.742-RG (Tema 1.137), que decidiu pela constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, pois da leitura dos fundamentos do acórdão reclamado não houve declaração de inconstitucionalidade da referida norma. 



    Ao revés, a decisão reclamada entendeu que a situação da beneficiária (promoção) se enquadrava na exceção prevista na própria norma que foi declarada constitucional pelo STF, referente a “determinação legal anterior à calamidade pública”.



    Corroborando com essa interpretação, o acórdão colacionou entendimento firmado em nota técnica SEI nº 20581/2020, do Ministério da Economia, que concluiu da mesma forma, excluindo as progressões e promoções da vedação apresentada nos incisos do art. 8º.



    No mesmo sentido é a Nota n. 00019/2020/CONS/PFUFG/PGF/AGU, da Procuradoria-Geral Federal junto à Universidade Federal de Goiás, a respeito do artigo 8º da Lei Complementar 173/20:



    “7. As restrições dos incisos I e IX do caput do artigo 8º não geram propriamente uma economia (redução de despesas), vez que atuam apenas preventivamente. Não impedem, portanto, que reajustes já concedidos continuem a ser implementados. Também não vedam a progressão funcional na carreira com apoio em legislação pretérita, que é o principal fator do crescimento vegetativo da folha. Por outro lado, as proibições impedem que as despesas continuem crescendo com a concessão de novos reajustes, o que seria teoricamente pouco provável face à crise financeira de todos os entes.



    (...)



    15. Feitas essas colocações é possível responder ao questionamento formulado, afirmando-se que a previsão do inciso I não afeta as progressões funcionais e os incetivos/retribuições por titulação, pagos aos servidores da Universidade.



    (...)



    25. Em face do exposto, conclui-se que a previsão do inciso I é dirigida aos entes federativos,vedando atuação do legislador ordinário, não afetando, assim, as progressões funcionais e os incetivos/retribuições por titulação, decorrentes de legislações anteriores, e atualmente pagos aos servidores da Universidade; as progressões funcionais e as promoções, embora demandem a observância de interstício mínimo de tempo, estão ligadas, como bem destacado na consulta, a tempo de efetivo exercício, e não são adquiridas automaticamente em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço. Além disso, elas impõem ao servidor ou docente a obrigação de se submeter à avaliação de desempenho, ou, no caso do servidor, na progressão por capacitação profissional, à obtenção de certificação em Programa de Capacitação”. (Disponível em: www.https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/64/o/NOTA_DAP_PROPESSOAS_UFG.pdf?1591637101. Acesso em 11.8.2025, grifo nosso).



    A parte beneficiária trouxe, ainda, a Nota Ténica nº 03/2020 do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul que detalha a evolução histórica do texto na apresentação do PLP nº 39/2020 no Senado Federal, convertido na LC 173/2020, no que tange ao inciso IX do artigo 8º, confira-se: